Tribunal: TJPA
Processo: 0800301-10.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800301-10.2022.8.14.0055

APELANTE: ALEX SANDRO FARIAS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de entorpecentes. busca pessoal. fundada suspeita. confissão extrajudicial
.
causa de diminuição do §4º do art. 33. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 200 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), consistente na posse de 15 invólucros de cocaína, totalizando 8,122g, apreendidos durante patrulhamento policial.

2.A defesa pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a busca pessoal realizada sem mandado judicial foi válida à luz do art. 244 do CPP; (ii) saber se estão presentes elementos que justifiquem a condenação pelo crime de tráfico, ou se é caso de absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) saber se a pena deve ser redimensionada, considerando a atenuante da confissão e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

iii. razões de decidir

3. A busca pessoal foi válida, ante fundada suspeita decorrente de desobediência à ordem de parada e tentativa de fuga, em região conhecida por tráfico de entorpecentes, conforme entendimento do STJ. 4. A materialidade e a autoria foram confirmadas pelo laudo toxicológico e depoimentos dos policiais, corroborados pela confissão extrajudicial, que indicam inequívoca destinação comercial da droga. 5. Não há elementos que justifiquem absolvição ou desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06. 6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime, e natureza da droga apreendida. 7. A ausência de consideração da confissão espontânea como atenuante na segunda fase da dosimetria configura omissão, impondo-se sua aplicação com redução da pena em 1/6. 8. Correto o reconhecimento da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com aplicação da fração máxima de 2/3. 9. Redimensionada a pena para 2 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão e 166 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, fixado o regime aberto.

I
v. dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. É válida a busca pessoal realizada sem mandado judicial, quando precedida de fundada suspeita, como a tentativa de fuga e recusa de obediência à ordem de parada. 2. A confissão extrajudicial utilizada como fundamento na condenação justifica o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal. 3. A quantidade, natureza e forma de acondicionamento da droga, aliadas à confissão do transporte mediante pagamento, demonstram a finalidade mercantil e afastam a tese de uso pessoal. 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundada em vetores negativados de forma concreta e individualizada. 5. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CP, arts. 59, 65, III, "d", 33, §2º, "c", e art. 44; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 954.173/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 29/4/2025; TJPA, Ap. Crim. n. 0000749-16.2020.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Sotero, j. 04/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Alex Sandro Farias Ribeiro
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, além de
200 (duzentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de entorpecentes).

Diz a denúncia que (ID 27161939):

“(...)Narram os presentes autos que, no dia 26.03.2022, por volta das 21hs30min., na Rua Padre Vitório, Bairro Padre Ângelo, neste Município, ALEX SANDRO FARIAS RIBEIRO foi preso em flagrante delito pela prática do crime de Tráfico de Drogas, em razão de transportar e trazer consigo 15 (quinze) trouxas de substância entorpecente, conhecida popularmente como PÓ DE COCAÍNA, embaladas e prontas para serem comercializadas, em desacordo com determinação legal.

Extrai-se dos autos que, no dia e hora supramencionados, uma equipe policial estava em policiamento ostensivo pelas ruas do Bairro Padre Ângelo, oportunidade em que visualizaram ALEX e um adolescente em uma motocicleta.

Na ocasião, foi dada ordem de parada, todavia, não foi obedecida pelo denunciado, o qual, posteriormente, foi alcançado pela equipe policial e realizada a revista pessoal.

Durante a abordagem, os policiais militares encontraram em poder de ALEX a quantidade de 15 (quinze) trouxas de substância entorpecente conhecida como PÓ DE COCAÍNA, além da quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais). Diante dos fatos, ALEX DA SILVA COSTA foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. Em sede policial, o denunciado confessou a autoria do delito, afirmando que receberia R$ 20,00 (vinte reais) para fazer o transporte da entorpecente. O Laudo Toxicológico definitivo nº 2022.02.000688-QUI atesta que o material entorpecente encontrado em poder do denunciado obteve resultado positivo para a presença de COCAÍNA, totalizando-se o peso de 8,122 (oito gramas, cento e vinte e dois miligramas). Além disso, o laudo descreve que as substâncias estavam embaladas em sacos plásticos e amarradas com fio de plástico transparente. Isto é, prontas para serem comercializadas. Assim, pelas circunstâncias fáticas, a conduta do denunciado se enquadra perfeitamente ao delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.”

Em
razões recursais
(ID 27161975), a defesa
preliminarmente
, requer o reconhecimento da
nulidade da busca pessoal
, por ausência de fundada suspeita, pleiteando a
absolvição pela ilicitude das provas obtidas
.

No
mérito
, postula pela
absolvição por insuficiência de provas
, com base no
princípio do
in dubio pro reo
. Alternativamente, requer a
desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei de Drogas
, por suposto consumo pessoal.

Subsidiariamente, pleiteia a
redução da pena-base para o mínimo legal
, com reanálise das circunstâncias judiciais. Na segunda fase da dosimetria pugna pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

Ao final, requer a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, nos moldes do art. 44 do CP, e a
modificação do regime inicial para o aberto.

Em sede de
contrarrazões
(ID 27161975
),
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva se manifesta “
pelo conhecimento dos recursos, porque atendidos os requisitos de admissibilidade. Com relação à preliminar, pela rejeição, e, no mérito, pelo improvimento do apelo, por falta de amparo legal.”
(Textuais) (ID 28469755)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta de julgamento em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Da preliminar de nulidade – revista pessoal.

Tendo o recorrente apresentado preliminar de nulidade, ao argumento de ausência de justo motivo para busca pessoal, cumpre-me, antes de examinar o mérito, enfrentar a questão.

De início, é importante destacar que o artigo 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal sem mandado judicial quando houver suspeita de que a pessoa esteja com objetos que possam ser provas de crime.

Confira-se o teor da norma,
in litteris
:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Assim, especialmente em se tratando de
crimes de natureza permanente
, como o tráfico de entorpecentes, a premissa básica é a de que a busca pessoal só é legítima se for amparada por fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.

No caso aqui analisado, além da atitude suspeita decorrente da condução perigosa da motocicleta, há
evidente desobediência à ordem de parada
e
tentativa de evasão do local
, elementos concretos que somados,
justificam objetivamente a abordagem policial
e a busca pessoal subsequente, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria.

Tal conduta encontra amparo no aqui citado artigo 244 do Código de Processo Penal, que permite a busca pessoal sem necessidade de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo porta objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Além disso, é pacífica a jurisprudência que valida a realização de abordagens policiais fundamentadas em atitudes suspeitas como a tentativa de fuga, sobretudo em contextos que exigem respostas rápidas por parte dos agentes públicos, como situações de patrulhamento ostensivo em regiões conhecidas pela prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas. Ressalte-se que a abordagem não foi motivada por meras impressões subjetivas dos agentes, mas por elementos objetivos concretos decorrentes do comportamento do apelante.

O
Superior Tribunal de Justiça
, já consignou entendimento de que a
fuga
,
associada ao contexto em que ocorre
,
pode configurar fundada suspeita
,
autorizando a busca pessoal
e a prisão em flagrante, desde que os policiais estejam no regular exercício de suas funções e observem os ditames legais. Sobre o tema, colaciono recente julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. TENTATIVA DE FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental.

2. O trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade.

3. Na hipótese, a Corte local consignou que a denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo se falar, portanto, em inépcia da denúncia. Desse modo, é temerário impor medida tão drástica e prematura como o trancamento da ação, quando há prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria, não tendo sido evidenciada deficiência capaz de comprometer a compreensão da peça acusatória.

4. Para a busca pessoal, regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. No caso, conforme destacado pela Corte local, verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca pessoal, haja vista que os policiais estavam em patrulhamento quando avistaram o autuado transitando com uma motocicleta, e que, ao avistar a viatura policial, tentou evadir-se.

6. Nesse panorama, Em julgado recente da Terceira Seção desta Corte, concluiu-se que a fuga ao avistar a guarnição policial constitui fundamento suficiente para validar a realização de busca pessoal
(AgRg no HC n. 856.445/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 27/9/2024.), motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto.

7. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

8. Situação em que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas na ocasião do flagrante, notadamente 14 pedras de crack, com massa líquida de 27, 8g, além de balança de precisão, dinheiro em espécie na quantia de R$ 3.409,00, e uma munição de fuzil.

9. Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

10. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

11. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 954.173/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024.)”
destaquei

Imperioso colacionar, ainda, o mesmo julgado desta Corte de Justiça citado no parecer ministerial:

“RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL ILEGAL. INCABIVEL. ABORDAGEM FEITA DIANTE DE FUNDADA SUSPEITA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DE TRAFICÂNCIA. 1. É pacífica a jurisprudência no sentindo de que é legal a busca pessoal, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, como in casu, sendo a prova totalmente lícita. 2. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, por isso especial atenção e valor devem ser conferidos à prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução. 3. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000749- 16.2020.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/03/2024)”

Ademais, os autos demonstram, com clareza, que o réu
foi flagrado com 15 (quinze) invólucros contendo cocaína
, conforme laudo toxicológico definitivo (ID 76289045), bem como
confessou extrajudicialmente (ID 27161911) o transporte da droga em troca de vantagem pecuniária
, o que corrobora a licitude da prova e da atuação estatal.

Não se trata, portanto, de mera suposição ou intuição policial, mas de uma
reação legítima e proporcional dos agentes públicos diante de uma conduta objetivamente anormal e evasiva
, que autorizava a intervenção imediata, mesmo sem prévia ordem judicial.

Assim,
a atuação dos policiais foi legal, proporcional e devidamente motivada
, afastando-se qualquer vício na colheita da prova.
Inexistente, pois, a alegada nulidade.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

Passo agora ao exame meritório.

Da absolvição ou desclassificação para usuário

No mérito, sustenta a defesa a tese de negativa de autoria, argumentando pela
insuficiência de provas quanto à finalidade mercantil da droga apreendida
, pleiteando, subsidiariamente, a
desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas
, com fundamento na ausência de elementos típicos do tráfico.

Nenhuma das teses, entretanto, encontra respaldo no conjunto fático-probatório dos autos.

Com efeito, a materialidade do delito encontra-se robustamente demonstrada no
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.02.000688-QUI
(ID 76289045), o qual atesta que as substâncias apreendidas totalizavam
8,122g de cocaína
, acondicionadas em
15 (quinze) invólucros plásticos
, amarrados com fio transparente,
claramente fracionados para comercialização
, conforme descrito nos autos.

A autoria delitiva resta igualmente demonstrada, de forma segura,
pelos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo
, cujos relatos foram
coerentes, harmônicos entre si
e compatíveis com os demais elementos de prova coligidos nos autos.

No ponto, reproduzo os trechos extraídos da sentença (ID 27161967), referentes às testemunhas de acusação:

KEILA DE NAZARÉ AMARAL ALVES
relatou que:

“no dia dos fatos estava em diligência, quando visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta, os quais não obedeceram a ordem de parada da polícia.

Que a polícia seguiu no encalço dos nacionais e, após busca pessoal, um dos policiais encontrou 15 (quinze) trouxinhas de substância semelhante a cocaína em poder do réu.

Que o acusado confessou que estava transportando a droga em troca de um valor em dinheiro.

Que os dois indivíduos foram conduzidos à Delegacia, sendo um deles adolescente.

Que pediram apoio para viatura pois estavam em motocicletas também.

Que a voz de parada foi motivada pela condução da moto em alta velocidade e em área comercial, pelo nacional, no entanto, tal comando não foi obedecido.

Que é de praxe a polícia abordar condutores com alguma irregularidade para orientá-los e fazer recomendações.

Que quando o comando é desobedecido deliberadamente, levanta suspeita da polícia, a qual passa a adotar um padrão diferente de abordagem, o que aconteceu no ocorrido, o que ocasionou a busca pessoal do acusado.”

JOSÉ AUGUSTO GARCIA GOMES
, por sua vez, ressaltou que:

“abordaram dois elementos em uma motocicleta, ocasião em que foram encontradas substâncias entorpecentes no poder deles. Que o acusado informou que estava transportando a droga para alguém em troca de dinheiro.”

THIAGO PINTO CORREIA
, em juízo, disse que:

“Que estava em patrulhamento de motocicleta quando foram visualizados dois indivíduos em outra motocicleta. Que a polícia tentou uma abordagem a qual foi resistida por aqueles.

Que por conta disso, procederam ao acompanhamento destes até que foram alcançados.

Que em revista pessoal foi encontrada substância entorpecente com o acusado, aparentava ser cocaína.”

Como se depreende, os testemunhos são
uniformes e seguros
, descrevendo um
cenário típico de flagrância de tráfico
, com abordagem justificada por fuga à ordem de parada e apreensão de
droga fracionada, acondicionada para comércio
, além de
confissão informal do transporte mediante remuneração
.

Esses elementos, somados à prova pericial (Laudo ID 27161936) e à apreensão de dinheiro em espécie,
rechaçam completamente a tese de que o entorpecente seria destinado ao uso pessoal
.

Assim, o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas não encontra nenhum amparo nos autos,
não havendo qualquer elemento nos autos que demonstre que o réu portava a droga exclusivamente para consumo próprio
. Pelo contrário, o fracionamento da substância, a forma de acondicionamento, a presença de dinheiro em espécie e a tentativa de evasão da abordagem policial apontam para o intuito de mercancia.

Reforça-se, ainda, que a alegada condição de “usuário” não impede, por si só, o enquadramento do agente no crime de tráfico de entorpecentes, podendo coexistir ambas as condições jurídicas.

Não bastasse, a defesa não produziu qualquer elemento técnico ou testemunhal que comprove a alegada condição de dependente químico, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 156, I, do Código de Processo Penal.

É importante destacar, ainda, a
credibilidade que deve ser atribuída aos depoimentos dos militares que atuaram no flagrante
, na qualidade de agentes públicos. Essa credibilidade se torna ainda mais relevante no caso dos autos, pois seus depoimentos se encontram em harmonia com as demais provas apresentadas, e não foi apontado nenhum elemento concreto que pudesse invalidar ou desacreditar suas versões.

Nesse sentido:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 C/C ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP. PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem reputou comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de entorpecentes na residência da ora agravante, bem como pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela localização das drogas, no sentido de que receberam informações a respeito da prática da traficância pela ré no local dos fatos.

1.1. Ademais, a Corte a quo consignou que, além dos entorpecentes, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, sacos plásticos para preparo do entorpecente e os documentos pessoais da ora agravante e da sua companheira.

1.2. Registra-se, outrossim, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

1.3. Nessa medida, para divergir da conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e acolher o pleito absolutório formulado pela defesa seria necessário a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, aplicando-se, portanto, o óbice Súmula n. 7 do STJ.2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.417.433/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)”
destaquei

Além disso, é sempre bom lembrar que para a caracterização do tráfico de drogas, não é imprescindível que o agente seja flagrado no exato momento em que entrega a substância a um terceiro. Basta que existam circunstâncias claras e seguras que indiquem que a droga encontrada em sua posse tinha a finalidade de comercialização,
in verbis:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TIPO CRIMINAL DE AÇÃO MÚLTIPLA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 OU 33, §3º, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Inicialmente, vale dizer que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração.

II - O eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões - com base nas provas carreadas aos autos - pelas quais concluiu pela manutenção da condenação da ora agravante quanto ao delito de tráfico de drogas, bem como pela impossibilidade de desclassificação da conduta. Destacou-se, outrossim, que os policiais afirmaram que "as Rés gritarem "marijuana" e presenciaram estas oferecerem, aos transeuntes, os doces confeccionados com maconha" (fl. 788), portanto, restando comprovado que a agravante e as corrés estavam na posse coletiva de material entorpecente, expondo-os à venda.

III - Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

IV - Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo eg. Tribunal a quo para absolver ou desclassificar a conduta da recorrente, como pretende a Defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.160.831/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

Desse modo, sem dúvidas quanto à prática da conduta correspondente ao crime descrito no art. 33, da Lei n. 11.343/06, não há como acolher a tese absolutória ou desclassificação para usuário.

Da dosimetria da pena

Requer a defesa a reanálise da
pena-base e redimensionamento ao mínimo legal.

Por outro lado, requer que caso mantida quaisquer circunstâncias valoradas negativamente, que seja aplicada corretamente a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima,

além de reconhecer e aplicar
a atenuante
da
confissão espontânea
(art. 65, III, 'd', CP), bem como fixar o
regime inicial aberto
para cumprimento da pena e a
substituição a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Para melhor análise, colaciono os termos da sentença:

“1. CULPABILIDADE: anormal a espécie, eis que praticou delito permanente na companhia de menor de idade que desconhecia os fatos, o qual, inclusive, foi detido em conjunto com o réu, até esclarecimento do ocorrido;

2. ANTECEDENTES: tecnicamente primário;

3. CONDUTA SOCIAL: negativa, visto que o réu se deslocou a presente cidade, na qual não possui domicílio, apenas com o intuito de praticar o delito de tráfico.

4. PERSONALIDADE: sem informações específicas nos autos.

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: anormais a espécie, pois o acusado desobedeceu a ordem de parada da polícia militar, trafegando em alta velocidade no momento de sua abordagem, com a finalidade de ocultar a prática delitiva de tráfico;

7. CONSEQUÊNCIAS: não constam dos autos prova de maiores consequências negativas advindas do crime objeto de julgamento;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento a coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, tem qualquer participação para a prática do crime em comento.

9. NATUREZA DO PRODUTO: foi apreendida uma “espécie” de substância entorpecente, sendo COCAÍNA, droga de elevada periculosidade social, facilmente comercializada, diretamente ligada a atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. O que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta;

10. QUANTIDADE DO PRODUTO: a quantidade de substância apreendida foi não foi deveras significativa.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Atento aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (setecentos) dias-multa
(os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo em virtude da comprovada hipossuficiência financeira do acusado), com fulcro no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo que mantenho a pena, nesta
segunda fase, em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (setecentos) dias-multa
.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, reconheço a
causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
,
reduzindo a pena em 2/3
, e transformo a PENA APLICADA EM CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM
02 (ANOS) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 200 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

(...)

III.5. REGIME PRISIONAL Nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c” c/c Art. 33, §3º, ambos do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o SEMIABERTO, diante da culpabilidade e circunstâncias negativas do delito.

III.6. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

Nos termos do artigo 44 do CP, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: a) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos

b) crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa c) qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

d) réu não reincidente em crime doloso;

e) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado;

f) os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Pois bem.

Quanto ao quarto e quinto requisito, verifico a impossibilidade da concessão do benefício diante da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito, as quais, por serem negativas, não demonstram que a substituição seria suficiente à reprovação da conduta e à prevenção do delito.

Nesse diapasão deixo de converter a pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos.”

Na primeira fase, o juízo de origem
fixou a pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 dias-multa
, com base na valoração negativa de
cinco vetores do art. 59 do Código Penal
, a saber:
Culpabilidade
: “anormal a espécie”, por ter praticado tráfico de drogas com
menor de idade
que
desconhecia os fatos
, comprometendo não apenas a conduta social do réu, mas também indicando dolo mais intenso, além da
Conduta social
: desfavorável, pois o réu
se deslocou de outro município
apenas para a prática do tráfico,
sem domicílio
no local dos fatos, bem como pelas
circunstâncias do crime
que foram agravadas pela
desobediência à ordem de parada da polícia militar
, com
tentativa de fuga
em alta velocidade, evidenciando intenção clara de ocultar a ilicitude.

Por outro lado, a quantidade
(quinze invólucros) e a
Natureza da droga
:
cocaína
, notoriamente mais nociva e de maior potencial destrutivo, o que
aumenta a reprovabilidade da conduta
, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Tais elementos foram
devidamente individualizados e fundamentados
. A
culpabilidade
foi negativada de forma adequada, pois o réu praticou crime permanente acompanhado de um menor de idade alheio aos fatos, expondo-o a constrangimento e prisão indevida. A conduta revela elevado grau de censurabilidade, extrapolando o desvalor ordinário do tipo penal.

A Conduta social,
também foi corretamente negativada, já que o acusado deslocou-se de outra localidade à comarca do fato com o único propósito de traficar, sem vínculo algum com a cidade, sendo que tal comportamento denota desvio consciente das normas de convívio social.

As circunstâncias do crime,
por sua vez, também restou devidamente negativado, uma vez que o réu, a ser abordado, empreendeu fuga em alta velocidade, desobedecendo ordem policial, com o claro intuito de ocultar o crime, demonstrando audácia e potencial risco a terceiros, agravando o cenário fático.

Por fim, possível a exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga apreendida, nos termos do
art. 42 da Lei de Drogas
, sendo a
cocaína
considerada entorpecente de alta nocividade, o que justifica o aumento da censura à conduta. Por outro lado, a quantidade de 15 invólucros de entorpecentes não se faz irrelevante.

Nesse contexto, entendo importante destacar que
não há rigidez aritmética ou fração obrigatória
para quantificar a exasperação da pena em razão das circunstâncias judiciais. A jurisprudência entende que o magistrado
possui discricionariedade vinculada à motivação
, podendo arbitrar patamar superior desde que devidamente justificado, não estando o magistrado obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório
.

Veja-se julgado do STJ:

“(...)

3. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

4. No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, não havendo falar em aumento desproporcional.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)”

Colaciono, ainda, jurisprudência do STJ sobre a possibilidade da utilização da natureza e quantidade da droga apreendida para justificar a majoração da pena-base.

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. APREENSÃO DE 5.694 G DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E DO PARÂMETRO ADOTADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE REDUÇÃO ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PECULIARIDADES DO CASO. CIÊNCIA DA COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTERNACIONAL QUE ATUA EM PELO MENOS DOIS CONTINENTES. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida possuem aptidão para incrementar a pena, à luz do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, a grande quantidade e a natureza da droga apreendida (5.694 g de cocaína) são circunstâncias judiciais desfavoráveis, justificando a elevação da pena-base.

2. A orientação exposta no acórdão recorrido não diverge do entendimento desta Corte Superior, pois a aplicação da fração mínima pela Corte de origem encontra-se devidamente fundamentada diante das circunstâncias do caso concreto, qual seja, a atuação dos réus no tráfico internacional de drogas, bem como, o fato de terem conhecimento de estarem a serviço do crime organizado. Assim, não há como acolher a pretensão de aplicação do redutor de pena na fração máxima, pois o patamar de 1/6 está devidamente justificado (AgRg no AREsp n. 1.647.444/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2020).

3. A reanálise do conjunto fático-probatório é incabível em sede de instância excepcional, o que obsta o acolhimento da pretensão do agravante de modificar a fração da minorante estabelecida na origem, conforme disposto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.391.613/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de
14/2/2025
.)”
destaquei

No presente caso, tendo sido
quatro vetores negativados
, a fixação da pena-base
em 08 anos e 06 meses de reclusão se mostra proporcional e justificada
, dentro dos parâmetros legais.

Segunda fase – Atenuantes e agravantes

O juiz sentenciante
afirmou inexistirem atenuantes
, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Todavia,
há omissão nesse ponto
, pois restou comprovado nos autos que
em sede policial
, o réu
confessou espontaneamente
a prática delitiva, inclusive afirmando que
receberia R$ 20,00 para transportar a droga (ID 27161911)
.

A confissão extrajudicial,
mesmo que não reiterada em juízo por ausência do interrogatório (devido à revelia)
,
deve ser reconhecida como circunstância atenuante
, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse posicionamento:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. CORRUPÇÃO ATIVA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU QUE NEGOU A PRÁTICA DO DELITO. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO FOI UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545/STJ. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a atenuante de confissão espontânea deve incidir na segunda fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha sido parcial ou qualificada, seja judicial ou extrajudicial, ou, ainda, que dela o réu venha a se retratar, desde que tal manifestação seja utilizada para formar a convicção do magistrado e para fundamentar a condenação do réu.

2. No caso, porém, o réu negou a prática de qualquer delito, tanto em sede policial, como quando de oitiva em juízo, de forma que sua manifestação não concorreu para a formação da convicção do magistrado. Inteligência do enunciado n. 545 da Súmula desta Corte.

Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 1.024.819/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)”

Portanto, impõe-se o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, com
redução da pena intermediária
, que farei no momento oportuno.

Na terceira fase – Causa de diminuição de pena (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06)

Na terceira fase, o magistrado reconheceu a
causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
, ao fundamento de que o réu é
tecnicamente primário
, não integra organização criminosa e
não se dedica habitualmente ao tráfico
.

Diante disso, aplicou a
fração máxima de 2/3 de redução
,
com acerto
, diante da ausência de qualquer elemento que a infirmasse nos autos.

Portanto, fitas as devidas correções,
PASSO A NOVA DOSAGEM DA PENA:

Na
primeira fase,

mantenho os termos da sentença que fixou a pena-base em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na
segunda fase,

inexistem agravantes, no entanto,
reconheço a atenuante da confissão espontânea
, razão pela qual reduzo a pena na fração de
1/6
, passando para o patamar de
07 anos e 01 mês de reclusão
, com
500 dias-multa
.

Na

fase derradeira,

mantenho a fração de
2/3 (dois terços)
aplicada na sentença (pelo reconhecimento da causa privilegiadora prevista no §4º, do art.33), passando a pena ao valor de

02 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, que a torno concreta e definitiva.

Estabeleço o
regime aberto
para o cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2º “c” do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem designadas em sede de execução da pena. Devendo a referida Vara, também, proceder a devida análise de possível prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado dessa decisão.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIDO
, para redimensionar a pena do réu
Alex Sandro Farias Ribeiro
ao patamar de
02 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
em regime
aberto
, a qual
substituo por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem designadas pelo juízo da Vara de Execução da Pena
.

É o voto.

Belém (PA), 04 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025